Tribunal: TJBA
Processo: 8005822-95.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005822-95.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
JOANA DARC SILVA GALVAO DE CARVALHO, DANIELE SANTOS SENA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari em face de acórdão que, reformando a sentença, reconheceu a responsabilidade civil do ente público por erro médico ocorrido em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na verificação da existência, ou não, das omissões e da contradição alegadas pelo Embargante, especificamente quanto à análise do nexo de causalidade, à aplicação da teoria da causa madura e à fundamentação do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, como recurso de fundamentação vinculada, destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

4. A partir da análise dos autos, constata-se que a decisão colegiada examinou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos controvertidos, inclusive o nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta negligente no atendimento e o óbito do paciente, a suficiência das provas para aplicação da teoria da causa madura e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para a fixação da indenização por danos morais.

5. A alegação de contradição, por sua vez, não se sustenta, pois não há incompatibilidade lógica interna entre a fundamentação do acórdão e sua parte dispositiva. O reconhecimento de que a falha no serviço foi uma causa direta e imediata para o resultado danoso é coerente com a condenação imposta.

6. Os argumentos apresentados nos Embargos de Declaração objetivam, na realidade, a rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida por este Tribunal, o que é vedado no âmbito deste recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão ou contradição quando o órgão julgador analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões determinantes para a solução da controvérsia, ainda que a conclusão seja desfavorável à tese da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.013, § 3º, e 1.022; Código Civil, art. 403.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Min. Rel. Raul Araújo, julgado em 27/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8005822-95.2020.8.05.0039
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e
ISABEL CRISTINA DE JESUS SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça